Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702106-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GUILHERME DA SILVA CAVALCANTE, ACADEMIA CENTRAL FITNESS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento do Banco Bradesco S.A., ora agravante, consistente em incluir o avalista Guilherme da Silva Cavalcante no polo passivo da demanda. Banco Bradesco S.A. informa que ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de retomar a posse do veículo dado em garantia pela pessoa jurídica devedora Guilherme da Silva Cavalcante ME. Narra que requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução, tendo em vista que todas as diligências para localizar o veículo foram infrutíferas. Assegura que foram inseridos dois (2) devedores na petição de conversão, de modo que, a partir daquele momento, o polo passivo deveria ser composto pelos devedores Guilherme da Silva Cavalcante e Guilherme da Silva Cavalcante ME. Sustenta que apenas a pessoa jurídica devedora Academia Central Fitness Ltda. foi cadastrada no polo passivo da demanda. Esclarece que o nome Academia Central Fitness Ltda. é o que aparece na Receita Federal com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da pessoa jurídica devedora. Afirma que, ao longo do processo de execução, requereu que fosse realizado o cadastramento do avalista Guilherme da Silva Cavalcante, tendo em vista que esse procedimento não havia sido realizado. Alega que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o mencionado requerimento e determinou que fosse feita a inclusão do devedor Guilherme da Silva Cavalcante no polo passivo da ação. No entanto, a referida determinação não foi atendida e o processo continuou a prosseguir somente em relação à pessoa jurídica devedora Academia Central Fitness Ltda. Registra que requereu novamente a inclusão do devedor Guilherme da Silva Cavalcante no polo passivo da demanda, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada, sob o argumento de que a executada é uma sociedade limitada. Frisa que o nome do devedor Guilherme da Silva Cavalcante, além de constar na petição de conversão, também aparece na Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para a aquisição do bem. Avalia que não restam dúvidas de que Guilherme da Silva Cavalcante é tanto avalista do contrato referente a esta demanda quanto parte deste processo, na medida em que à época da celebração do contrato assinou o documento em questão como avalista, o que o tornou devedor. Entende que os argumentos trazidos pelo Juízo de Primeiro Grau não se coadunam com os princípios que norteiam os procedimentos aplicáveis ao processo de execução, como a economia processual, a celeridade processual e a prestação jurisdicional, dentre outros. Conclui que a inclusão de Guilherme da Silva Cavalcante no polo passivo da demanda deve ocorrer porque ele é avalista/devedor, e não porque é sócio da pessoa jurídica devedora Academia Central Fitness Ltda. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 42963218). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que se fazem presentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar se o avalista do título de crédito tem legitimidade passiva para responder pela execução. Aval é o ato cambiário pelo qual uma pessoa (avalista) se compromete a pagar título de crédito nas mesmas condições que um devedor desse título (avalizado).[1] O art. 899 do Código Civil estabelece que o avalista equipara-se àquele cujo nome indicar e, na falta de indicação, equipara-se ao emitente ou ao devedor final. O art. 26 da Lei n. 10.931/2004 registra que a cédula de crédito bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade. O art. 44 da Lei n. 10.931/2004 dispõe que a legislação cambial, regulamentada pelo Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), é aplicável às cédulas de crédito bancário. O art. 32 da Lei Uniforme de Genebra, por sua vez, prescreve que o dador de aval é responsável da mesma maneira que a pessoa por ele afiançada; a sua obrigação mantém-se, mesmo no caso de a obrigação que ele garantiu ser nula por qualquer razão que não seja um vício de forma. A análise dos autos originários demonstra que Guilherme da Silva Cavalcante assinou o título de crédito (cédula de crédito bancário, que foi emitida para o financiamento do veículo e que fundamenta a presente execução) na qualidade de avalista.[2] Resta demonstrado, portanto, que o avalista Guilherme da Silva Cavalcante se obrigou pessoalmente, como devedor solidário, na referida cédula de crédito bancário, razão pela qual se deve reconhecer a sua legitimidade para integrar o polo passivo da demanda. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO § 4o DO ART. 1.012 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AVALISTA. SÓCIO DISSIDENTE. VINCULAÇÃO AO TÍTULO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REJEITADO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (...). 2. O avalista se equipara ao devedor-avalizado, conforme expressa dicção do art. 899 do CC. Assim, mostra-se legítima sua inclusão no polo passivo do processo executivo, tendo em vista que contraiu a responsabilidade pelo pagamento da dívida de forma direta e pessoal. 3. Não há falar em nulidade do título executivo extrajudicial quando este é certo, líquido e exigível. (...) (Acórdão 1254453, 00028401820178070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AVALISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. RELAÇÕES JURÍDICAS INDEPENDENTES. RESPONSABILIDADE INTEGRALIDADE DÉBITO. (...) 5. O avalista é a pessoa que se compromete a garantir o título avalizado e se torna, portanto, responsável solidário do devedor principal nos termos do art. 899 do Código Civil. 6. Portanto, em razão da solidariedade e da autonomia das obrigações do devedor principal e do avalista, esse responde pela integralidade da dívida, incluindo os encargos decorrentes do inadimplemento. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1431711, 07085319620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a inclusão do avalista Guilherme da Silva Cavalcante no polo passivo da execução. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, v. 1, p. 402. [2] id 33031979 dos autos originários